Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante sustentou a existência de obscuridades e contradições no julgado, alegando, entre outros pontos, a prejudicialidade externa, a inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF e a aplicação indevida da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado afasta a alegação de vício formal, ao consignar que todas as matérias apontadas como omissas ou contraditórias foram devidamente analisadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa e à tese firmada pelo STF no Tema 864.
5. A exigibilidade do título executivo judicial foi mantida, afastando-se a alegação de "coisa julgada inconstitucional", com base na autoridade da coisa julgada material e no princípio da segurança jurídica.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
7. Quanto à incidência da SELIC, o acórdão embargado observou o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ 448/2022, esclarecendo que a taxa deve incidir, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado do crédito, incluindo correção monetária e juros de mora até essa data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.